Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701703-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargado para que tenha ciência da resposta do Distrito Federal quanto ao pedido de substituição do depósito. Após, exaurida a competência deste colegiado, prossiga no processamento do recurso especial interposto no ID 17284652. Brasília, 28 de agosto de 2020 15:53:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator